Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-32.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004318-32.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO BRITO MENDES - CPF: 045.276.083-63 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA 29 TR/MT.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RODRIGO BRITO MENDES
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito de R$ 61,58, e condenando o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, alegando que o montante fixado na sentença é irrisório e não atende à finalidade pedagógica da condenação.

3.

No caso concreto, restou incontroverso que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, haja vista a ausência de comprovação de relação jurídica válida entre as partes que justificasse a cobrança do débito.

4.

É entendimento consolidado na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, em regra, dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

5.

A controvérsia recursal restringe-se ao quantum indenizatório.

6.

A negativação discutida foi lançada em novembro de 2021. Do extrato apresentado pelo autor na petição inicial (id. 310795883), verifica-se a existência de outras 8 negativações posteriores à sub judice.

7.

Destas, 6 foram promovidas pela própria instituição ré. Além disso, consta uma inscrição no valor de R$ 4.932,60, realizada pela CASA BAHIA em julho de 2024, e outra no valor de R$ 667,28, incluída pela NU FINANCEIRA S/A em março de 2025.

8.

Não há nos autos qualquer prova de que tais registros sejam ilegítimos ou estejam sendo discutidos judicialmente.

9.

Nos termos da Súmula 29 desta Turma Recursal: "
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito".

10.

Dessa forma, a existência de outras inscrições mitiga os efeitos da negativação indevida analisada, afastando a possibilidade de majoração do valor fixado.

11.

O valor arbitrado mostra-se razoável, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso, atendendo à função reparatória e pedagógica da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

12.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça deferida.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025